Tribunal: TJMT
Processo: 1002129-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002129-80.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – NOVA MUTUM
Agravantes : BANCO BRADESCO
Agravado : CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP e outras
Protocolo no : 1002129-80.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de Recuperação Judicial (Número Único 1002477-68.2019.8.11.0086) ajuizada por CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP e outras, deferiu o processamento da recuperação judicial, e determinou que os bens essenciais às atividades da recuperanda sejam mantidos em sua posse, advertindo todos os credores que, caso haja demandas que possam prejudicar de forma substancial o andamento da recuperação judicial, os responsáveis poderão ser condenados as penas de litigância de má-fé.
O agravante alega que a empresa recuperanda sequer pugnou-se pelo pedido de manutenção dos bens cedidos em sua posse, de modo que o magistrado decidiu extra petita, sem qualquer prova da essencialidade dos bens.
Alega, ainda, que os contratos garantidos por alienação e cessão fiduciária não se sujeitam à dinâmica da Recuperação Judicial, na forma do art. 49, §3o e 4o da Lei 11.101/05, estando inclusive, essa questão, pacificada no âmbito da 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça.
Diz, também, que “não há falar em ofensa ao princípio da preservação da empresa, pois a análise evolutiva da legislação relacionada aos institutos jurídicos ora em estudo evidencia que o intento da lei ao criar um mecanismo jurídico que permite a obtenção de empréstimos a juros mais baixos, é o de promover um ambiente propício ao desenvolvimento econômico”.
Alega que os “bens de capital essencial à atividade-fim da empresa recuperanda permaneceriam em sua posse, sendo certo que de modo contrário impedir-se-ia o cumprimento das obrigações estipuladas no plano de recuperação judicial, todavia, deve haver comprovação dessa essencialidade”.
Ressalta que os valores salvaguardados para garantia do contrato não constituem bem de capital da empresa, já que só é bem de capital o utilizado para produção de bens e mercadorias, como máquinas, ferramentas, e outros equipamentos.
Assim, não há cabimento a decisão, vez que a empresa “pretende utilizar da garantia prestada ao Agravante para quitar outras obrigações de credores diversos, mas deixando de adimplir o próprio Banco, que é possuidor da referida garantia”.
Por fim, pede que seja cassada a parte da decisão que fixou a contagem do prazo em dias corridos.
Pede, pois, o provimento do recurso, para cassar “ambas as decisões”; de imediato, pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (cf. ID. 33696986).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão de efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
A decisão agravada, ao receber a inicial e deferir o processamento da recuperação judicial das autoras/agravantes, entre outras providências assim dispôs a respeito da contagem dos prazos:
“Em relação à forma de contagem dos prazos, informo que será observado o teor da decisão proferida recentemente (abril/2018) pelo STJ no REsp 1699528, segundo o qual todos os prazos estabelecidos pela Leino.11.101/05 devem ser contados em dias corridos, não se aplicando ao microssistema da insolvência empresarial as disposições relativas a esse Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, todos prazos da Lei n. 11.101/2005, inclusive os recursais, por se tratar de microssistema próprio e da legislação de insolvência possuir natureza bifronte, serão contados em dias corridos, assim como os prazos de apresentação do plano e de proteção do stay period.”.
Com efeito, o eg. STJ vem reiterando o entendimento de que os prazos vinculados ao processo recuperacional, ao menos em regra, devem ser contados em dias corridos, dentre eles os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (Lei 11.101/05, art. 6, §4o) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput).
Este Tribunal de Justiça igualmente vem se posicionando no sentido de que também o prazo para apresentação da impugnação do artigo 8o da Lei no 11.101/05, ainda que desenvolvido no curso do processo recuperacional, e que exija a atuação de procurador com capacidade postulatória, refere-se diretamente à relação material, e não processual, constituindo verdadeiro exercício de direitos, caracterizando, pois, prazo material, a ser contado também em dias corridos.
Em relação aos prazos para interposição de recursos, embora se tratem de prazos eminentemente processuais, há que se ter em mente que o processo recuperacional foi engendrado para ser solucionado, em regra, em 180 dias depois do deferimento de seu processamento, o que restaria prejudicado com a contagem dos prazos em dias úteis, pelo que não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, relevância nos fundamentos expostos no presente agravo.
A propósito:
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1046, § 2°). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral. 3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47. 4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência. 5. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento. 7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4°) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua. 8. Recurso especial não provido.” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1699528/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 10/04/2018 - DJe 13/06/2018).
Quanto a discussão referente a manutenção dos bens essenciais na posse da empresa recuperanda, não vejo em que medida a manutenção da decisão agravada acarretará danos graves ou irreparáveis às agravantes, ou, de outro modo, caracteriza risco de perecimento fatal ao direito alegado, caso mantida até ulterior julgamento da questão, não expondo as agravantes qualquer fundamento que convença sobre a urgência da medida, até porque não restou suficientemente demonstrado o interesse recursal da agravante, uma vez que a decisão combatida sequer apontou quais são os bens essenciais para a empresa, ou seja, não consta da decisão a afirmação de que os créditos perseguidos pela agravante em outras ações são considerados essenciais.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO os pedidos de antecipação da pretensão recursal e de concessão de efeito suspensivo (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados/interessados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator